Tribunal: TJSP
Processo: 1031116-85.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida na origem. Decisão impugnada por meio de agravo de instrumento improvido. No primeiro grau, as custas não foram recolhidas no prazo determinado. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Impossibilidade de se renovar a discussão acerca

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida na origem. Decisão impugnada por meio de agravo de instrumento improvido. No primeiro grau, as custas não foram recolhidas no prazo determinado. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Impossibilidade de se renovar a discussão acerca da gratuidade, porquanto a matéria já foi decidida nesta instância e se encontra preclusa. Cancelamento da distribuição. Inexigibilidade das custas. Sentença reformada, no ponto. RECURSO PROVIDO EM PARTE.